Tribunal: TJPA
Processo: 0017188-62.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017188-62.2017.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPE DO NASCIMENTO SANTOS, MARCOS CORREA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS E RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÍTIMA. TESTEMUNHAS QUE AFIRMARAM QUE UM DOS ACUSADOS ESTAVA COM ELES DURANTE O MOMENTO DO FATO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas constantes nos autos não comprovam com certeza a autoria do crime;

2. Embora a vítima declare que os recorridos foram os autores do delito, suas declarações encontram-se isoladas no contexto probatório, uma vez que as testemunhas declararam que um dos apelados se encontrava com eles durante o momento do fato típico;

3. o produto do crime também não foi localizado com nenhum dos acusados; do mesmo modo, não localizaram a arma utilizada para cometer o delito;

4. Absolvição dos acusados com fundamento no in dubio pro reo;

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém-PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0017188-62.2017.8.14.0028

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BELÉM (3ª Vara Criminal)

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: FELIPE DO NASCIMENTO SANTOS e MARCOS CORREA PANTOJA

ADVOGADO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA– Def. Público

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que absolveu os apelados
FELIPE DO NASCIMENTO SANTOS e MARCOS CORREA PANTOJA,
da imputação da prática delitiva de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma, capitulada no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 8 de outubro de 2017, por volta de 07h30min, os recorrentes subtraíram um celular da vítima Viviany Dourado dos Santos mediante grave ameaça e em concurso de pessoas.

A vítima transitava em via pública quando fora abordada pelos denunciados, que se encontravam em uma motocicleta e anunciaram o assalto, subtraindo o aparelho celular MOTO E4 PLUS MOTOROLA com uma capa transparente e estampa de flores rosa e um cordão de ouro o qual foi puxado da vítima mediante violência.

Após o fato, a polícia militar foi informada via NIOP de que dois indivíduos em uma motocicleta BIZ vermelha, estariam praticando assaltos, sendo que, após serem repassadas as características dos agentes e a placa da motocicleta utilizada, foram detidos no Balneário Mangueira.

Em seguida, foram conduzidos à delegacia de polícia e, apesar de negarem a autoria do fato, foram reconhecidos pela vítima, ressaltando que o apelante Felipe seria seu vizinho.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 7565221 – Pág. 166-171), contra a qual o RMP recorreu (ID n.º 7565222 – Pág. 179-187), protestando pelo conhecimento do recurso e consequente provimento com a condenação dos apelados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo porte de arma.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença (ID n.º 7565223 – Pág. 200-201, ID n.º 7565225 – Pág. 213-219 e ID n.º 7565226 – Pág. 231-236).

Assim instruídos, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso a fim de que seja mantida a absolvição dos apelados.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém-PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Preliminarmente, constato que a defesa dos apelados, em contrarrazões arguiu a intempestividade da pretensão recursal.

Esta Corte não adentrará no mérito da decisão do Magistrado a quo (ID n.º 7565224 – Pág.207), isto é, declarar se ela é ou não ilegal uma vez que o voto infra é favorável aos recorridos, não acarretando-lhes prejuízo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Compulsando os autos, verifico que a dúvida persiste, pois a prova de que cometeu o roubo é frágil, não apontando com convicção de serem os recorridos os autores do delito.

A palavra da vítima se reveste de grande relevância para a formação do convencimento do magistrado. Porém, embora a vítima tenha reconhecido ambos os acusados como autores do crime, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, as testemunhas de acusação e defesa trouxeram informações de que estiveram com o acusado Felipe durante todo o período que durou das 10h da noite anterior até o momento de sua prisão, em um balneário.

As testemunhas arroladas pela acusação Gabriela de Souza Fontenelle e Lucas Cavalcante da Silva informaram que viram o acusado, colocando-o em outro local que não o dos fatos.

Em relação ao acusado Marco Correa, embora não tenha nenhum álibi para informar onde esteve no momento dos fatos, a acusação também não conseguiu demonstrar ter sido ele um dos autores do delito.

Fato é que o produto do crime, o bem subtraído da vítima não foi localizado com nenhum dos apelados, tampouco a suposta arma de fogo utilizada.

Ademais, existe relato efetuado pela testemunha Lucas Cavalcante da Silva e pelos acusados de que o genitor da vítima, que é policial militar, teria orientado a vítima a afirmar que ambos os acusados teriam praticado a ação criminosa.

Por fim, ambos os acusados foram incisivos em afirmar que não se conheciam até serem levados para a delegacia.

Logo, as palavras da vítima estão isoladas, não tendo suporte no conjunto probatório. Sobre o tema, a jurisprudência já afirmou que embora as palavras da vítima tenham fundamental importância em crimes contra o patrimônio, não tem caráter absoluto, principalmente quando confrontados com os demais elementos de prova colhidos nos autos:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INCABIMENTO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO CORRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A palavra da vítima, embora de especial relevância, tem que estar acompanhada de outros elementos de prova que possam dar sustentação, não sendo possível, portanto, extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um édito condenatório; 2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.”

(TJ-PA - APR: 00171475320118140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/01/2018)

Não ficou claro nos autos a certeza de terem sidos os recorridos quem se apoderaram do aparelho de telefonia celular da vítima de forma a embasar um decreto condenatório. Esse ponto ficou obscuro, levando o Magistrado a quo, em dúvidas, a absolver o recorrido.

Essas falhas acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição dos recorridos, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo, é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada .

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, IV DO CP - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - "IN DUBIO PRO REO" - ART. 386, V DO CPP - MANUTENÇÃO. "Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. (...). Evidente que a prova deve ser séria. (...)
Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva"
(in, Código de Processo Penal Comentado, vol. I, Ed. Saraiva, 1997, 2ª ed., páginas 582/583).”

(TJ-MG - APR: 10071040157548001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Sendo assim, descabe o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório, devendo ser mantida a sentença de absolvição por insuficiência de prova da autoria delitiva.

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de __________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023